Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007932-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007932-55.2022.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorridos: HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA e COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –ACOLHIDA - NEGATIVAÇÃO REALIZADA POR OUTRA EMPRESA QUE CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexigível o débito
sub judice
e condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença no sentido de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados apenas, o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que teve inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que não reconhece o débito. Dessa forma, distribuiu a presente ação em face das empresas Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Da acurada análise dos autos verifica-se que quem efetuou a inscrição foi a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, conforme se pode ver por meio do extrato de negativação (ID 170179477).

Assim, a recorrente não possui responsabilidade pelo ato ilícito e, por consequência, não pode ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Ademais, cabe mencionar, que se tratando de cobrança de débitos emitidos pela empresa SANECAP enquanto ela administrava o abastecimento de água da cidade de Cuiabá, não há se falar em responsabilidade da recorrente, por quanto inocorrente a sucessão empresarial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS SANECAP E ÀGUAS CUIABÁ. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÕES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PELA SANECAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. A empresa que atua na qualidade concessionária de serviço público, de maneira originária, mediante procedimento licitatório e celebração de novo contrato de concessão com o poder concedente, não havendo elementos comprovando a ocorrência de sucessão empresarial não responde civilmente por atos ilícitos praticados por sua antecessora.”
(N.U 1010318-78.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Assim, a requerida não tem legitimidade passiva ad causam, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade da recorrida pelos fatos descritos na inicial.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
da recorrente, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a recorrente, nos termos do art. 485, VI do CPC, e mantenho os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023